Tribunal: TJMT
Processo: 1041441-08.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1041441-08.2018.8.11.0041
APELANTEs: LUIS MASSATO MAKIYAMA E OUTROS
APELADOs: ALESSANDRO ALMEIDA DE OLIVEIRA E OUTROS
DECISÃO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Vistos etc.
A parte autora, LUIS MASSATO MAKIYAMA e ANELISA CLEMENTE MAKIYAMA, interpôs o respectivo recurso de apelação, onde alega que devido a recente crise financeira, uma vez que, atualmente, encontram-se desempregados, não tem condições de arcar com as custas processuais, motivo pelo qual requer os benefícios da gratuidade da justiça. Juntou-se documentos.
Na oportunidade impugnou os benefícios de justiça gratuita concedido ao Requerido.
Por sua vez, o Requerido/apelante, ALESSANDRO ALMEIDA DE OLIVEIRA, aduz que ao revés do alegado, restou efetivamente comprovado nos autos que o apelado não dispõe de valores para quitar com as custas e demais despesas processuais destes autos, sem o seu prejuízo próprio ou de sua família, isto porque vem atravessando momento financeiro bem delicado. Na oportunidade colaciona cópia do IRPF exercício 2021.
Assim, foi determinada a intimação da parte Autora para, em 05 (cinco) dias, comprovar suas alegações, sob pena de indeferimento do pleito.
No petitório de ID no 89459466, o Apelante juntou cópia do IRPF exercício 2021.
Decido.
A miserabilidade disposta no do art. 98 do Código de Processo Civil de 2015 milita em favor da pessoa física ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar os custos do processo e os honorários advocatícios, e deve ser deferida na forma da lei de regência.
Porém, não basta asseverar insuficiência de recursos. Deve o requerente provar o fato de se encontrar em situação inviabilizadora de assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo, não se prestando, por óbvio, a mera declaração despida de qualquer elemento probatório.
O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, tem entendimento sedimentado de que “Não se convencendo o magistrado da situação de miserabilidade da parte quando solicitada a sua demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta presunção absoluta de veracidade.” (STJ, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento no 1.065.229-RJ - Rel. Min. Luis Felipe Salomão - 4a Turma. - j. 16-12-2008).
A jurisprudência está em sintonia com o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
A hipossuficiência alegada por ambos os Apelantes não convence, devendo ser indeferido o pleito.
Pelos documentos acostados pelos Autores (IRPF exercícios 2020 e 2021), nota-se que receberam proventos de sua atividade empresarial que ultrapassa o ganho mensal de R$ 10.000,00 (dez mil) reais mensais, bem como somam um patrimônio liquido de R$ 1.025.164,62 (um milhão, vinte e cinco mil reais, cento e sessenta e quatro reais e sessenta e dois centavos), informações que agregadas derrogam os argumentos de que são hipossuficientes.
Desse modo, por não terem comprovado a hipossuficiência alegada, não há como se deferir os benefícios da justiça gratuita.
Por sua vez, preceitua o art. 100 do citado Diploma Legal que, após o deferimento do benefício, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, em caso de pedido superveniente, por meio de petição simples, nos próprios autos, senão vejamos:
“Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.”
Sobre o tema, DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES ensina:
"A forma procedimental de impugnação à decisão concessiva da gratuidade de justiça dependerá da forma como o pedido foi elaborado: pedido na petição inicial, impugnação na contestação; pedido na contestação, impugnação na réplica; pedido no recurso, impugnação nas contrarrazões; pedido superveniente por mera petição ou elaborado por terceiro, por meio de petição simples no prazo de quinze dias.
Embora o momento da impugnação dependa do momento do deferimento do pedido, a reação da parte contrária é preclusiva, de forma que não havendo a devida impugnação dentro do prazo legal esta não é mais cabível." (in Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Editora JusPodivm, p. 160).
E, apesar de o Requerido/apelante, ALESSANDRO ALMEIDA DE OLIVEIRA, sustentar que “não dispõe de valores para quitar com as custas e demais despesas processuais destes autos, sem o seu prejuízo próprio ou de sua família, isto porque vem atravessando momento financeiro bem delicado", não fez qualquer prova neste sentido, pelo contrário, juntou, para tanto, cópia de declaração de imposto de renda, que atesta deter de um total de bens em imóveis, no montante de R$ 1.830.000,00 (um milhão e oitocentos e trinta mil reais).
Da análise cuidadosa de todo o processado, especialmente das documentações apresentadas, verifica-se que há relevância na alegação dos Autores, capaz de ensejar a revogação do benefício da justiça gratuita concedido ao Requerido.
Ante o exposto, INDEFIRO a assistência judiciária gratuita ao Apelantes LUIS MASSATO MAKIYAMA e ANELISA CLEMENTE MAKIYAMA e, em contrapartida, REVOGO os benefícios da gratuidade da justiça ao Apelante ALESSANDRO ALMEIDA DE OLIVEIRA.
Por se tratar de requisito de admissibilidade do recurso, intimem-se ambos os Recorrentes (autores e réu) para recolhimento do preparo em 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento dos recursos interpostos.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora